Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704852-68.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: V. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: EDILANEIDE CAMPELO DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado por V. C. de O., representado por E. C. de O., em sede de apelação interposta contra sentença da lavra da MMa Juíza da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, julgou improcedente o pedido cominatório de fornecimento do medicamento METILFENIDATO pelo ente estatal. Para tanto, o recorrente alega que o fármaco pretendido foi prescrito por profissional especialista em neurologia como o mais eficaz no tratamento do TDHA que lhe acomete. Sustenta que, segundo o relatório médico, a morosidade para o início da terapia medicamentosa expõe a sua saúde a iminentes riscos. Afirma que preenche os requisitos previstos no REsp no 1.657.156/RJ – Tema 106. Invoca os arts. 6o, 50, caput, 196 e 200, da CR, e 204 a 216, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de liminar, para determinar ao réu que forneça a medicação de que necessita, conforme prescrição médica e, ao fim, o provimento do apelo, com a reforma da sentença resistida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Registre-se, ainda, que este Relator é competente para análise do referido pedido, nos termos do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, inciso II, do CPC. Na forma do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exigem-se os seguintes requisitos: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto ao perigo de dano, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao recorrente, caso não seja tratado com o medicamento prescrito por seu médico neurologista, agravando os sintomas da doença que o acomete. Em sendo assim, e tendo em conta o tempo normal de duração do processo, é concreta a possibilidade de prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma do decisum atacada. Isso porque, como se sabe, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, em observância ao princípio constitucional da dignidade humana. Ademais, a ausência do medicamento no rol do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde não exonera o Distrito Federal da sua obrigação de fornecer a medicação solicitada, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No presente caso, restou demonstrado que a parte autora é portadora de TDAH e ansiedade (CID F-30 e F-41), apresentando quadro clínico hiperativo, desatento, impulsivo e ansioso, necessitando do fornecimento do medicamento METILFENIDATO, 54 mg – com registo na ANVISA sob o no 112363357 –, para tratamento com urgência do déficit cognitivo severo, devido à perda intelectual e reprovação escolar, a teor do receituário e do relatório elaborados pelo Dr. Honório Galvão, neurologista, CRM/DF 6429, (ID no 37196175, págs. 01/03). Aliado a isso, é patente a incapacidade financeira do demandante e seus representantes legais de arcar com o custo da medicação prescrita. Portanto, constatada a necessidade de o autor utilizar o medicamento indicado para o tratamento de TDAH que o acomete, incumbe ao Estado custear seu fornecimento do material. Por tais razões, defiro a tutela de urgência em sede de apelação, para determinar que o Distrito Federal forneça imediatamente ao autor o medicamento METILFENIDATO, 54 mg, na forma prescrita no relatório médico de ID no 37196175, págs. 01/03, e enquanto durar o tratamento, até o julgamento do mérito da apelação. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o apelado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, em 18 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator